Tribunal: CARF
Processo: 10380.909196/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.909196/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.581 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2010
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de PER no 42351.05104.230415.1.2.04-1895, em
razão de pagamento indevido ou a maior de PIS/PASEP que teria ocorrido no terceiro trimestre
de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.909196/2015-11
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.581 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.909196/2015-11

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório no
111400934, que indeferiu Pedido de Restituição (PER) de pagamento indevido da
Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa relativa a fato gerador ocorrido em
31/07/2010, decorrente do recolhimento a maior efetuado em 25/08/2010, no valor de
R$ 3.978,06 e demonstrado no PER/DCOMP no 42351.05104.230415.1.2.04-1895.
O crédito não foi reconhecido porque o recolhimento se encontra integralmente
apropriado ao débito correspondente declarado pelo contribuinte em DCTF e Dacon.
Cientificado do decisório em 07/01/2016, o contribuinte manifestou inconformidade em
05/02/2016, alegando em preliminar a nulidade do despacho, por ausência de
motivação e análise do mérito, porquanto a avaliação do crédito limitou-se ao
cruzamento eletrônico do pedido com os dados das declarações prestadas, o que ofende
o princípio da verdade material, ante os meios de que a Administração dispõe para
averiguar a existência do crédito (intimação ao contribuinte, diligência fiscal).
No mérito, aduz que, diante do rumo jurisprudencial dado ao conceito de insumos
(“nem tão próximo do conceito aplicado na legislação do IPI e nem tão distante daquele
que refere-se ao Imposto de Renda”), viu-se diante do fato de ter deixado de apropriar
créditos que lhe seriam de direito, e, consequentemente, de ter efetuado o recolhimento
das aludidas contribuições a maior, sem que tivesse procedido ao desconto do crédito
relativo à aquisição de certos insumos em sua apuração mensal (art. 3o, caput, II, e §4o,
das Leis no 10.637/02 e 10. 833/03).
Alude que vários créditos foram aproveitados de forma extemporânea,
independentemente da retificação da DCTF e Dacon, por força do §4o do art. 3o das Leis
no 10.637/02 e 10.833/03 (cf. Solução de Divergência Cosit no 06/2008).
Juntou relação de créditos não computados e notas fiscais de compra de vinil adesivo e
material elétrico (cabo, pino, fio, resistor, plug etc), notas fiscais de serviços de
hospedagem em hotel.
Em vista disso, pede a restituição do pagamento indevido, corrigido pela taxa Selic.
É o relatório.
A Décima primeira Turma da DRJ03 proferiu acórdão no 103-000.649, em 27 de
agosto de 2020 (fls. 71-80), indeferindo o pleito do contribuinte, uma vez que depois de analisar
as deduções apresentadas, vislumbra-se que o contribuinte entregou-se à vã tentativa de gerar
crédito de pagamento indevido de incerta legitimidade. Assim procurou fazêlo trazendo para a
apuração não-cumulativa das contribuições descontos de crédito caracterizadamente duvidosos.
Explica a adoção da providência após avaliar o rumo que tomara a evolução jurisprudencial do
conceito de insumo. Entretanto, como já demonstrado, o conceito de insumos consolidado pela
jurisprudência do STJ, ao qual se filia a RFB, não contempla as despesas relacionadas.
A recorrente tomou ciência da decisão em 14/09/2020, e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 92-118), em 06/10/2020, no qual solicita a reforma da decisão proferida pela
DRJ, alegando, preliminarmente, a necessidade de reunião desses autos com os processos
relacionados ao julgamento e nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação, já
no mérito, alega que desnecessidade de retificação da DCTF e demais documentos, além dos
balancetes e DACON apresentados serem suficientes para garantir o direito creditório.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.581 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.909196/2015-11

É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
1- Da reunião dos processos para o mesmo julgamento.
Não obstante a recorrente alegar que, a fim de evitar que haja decisões díspares
em matérias que tratam apenas e unicamente sobre a mesma questão de mérito, qual seja, a
validade ou não dos PER/DCOMP realizados pela RECORRENTE e a existência e extensão dos
créditos pretendidos, seria necessária a análise conjunta dos referidos processos.
No entanto, tal procedimento não está previsto para turma extraordinárias e, sendo
assim, rejeito a preliminar arguida.

2- Da nulidade do despacho decisório por ausência de motivação e análise
meritória
Em atenção à nulidade do despacho decisório, alega o recorrente que o DD não
veio acompanhado de comprovação válida e robusta dos motivos que ensejaram a não
homologação da compensação, afirmando, por conseguinte, que a decisão foi embasada em
meras presunções.
Percebe-se, contudo, que a Recorrente possuía plena informação quanto aos
motivos e fundamentos que levaram ao não reconhecimento do crédito pleiteado.
Outrossim, é importante destacar que os motivos da não homologação residem
nas próprias declarações e documentos produzidos pela contribuinte, sendo esses a prova e o
motivo do ato administrativo.
O despacho decisório, além de se revestir dos requisitos e formalidades
necessários à sua constituição, nos termos da legislação de regência da matéria, está
adequadamente caracterizado e motivado, de modo a justificar a não aceitação do crédito
alegado.
Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.581 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.909196/2015-11

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ou seja, não há que se falar em nulidade de despacho decisório que atende a todos
os requisitos e formalidades legais necessários a sua constituição. Este encontra-se devidamente
fundamentado, tendo indicado de forma precisa que a restituição em relevo não poderia ser
homologada porque não há crédito a ser ressarcido.
Logo, também rejeito esta liminar.

MÉRITO
3- Da desnecessidade do despacho da retificação da DCTF e demais
documentos/dos balancetes e DACON e suficiência de documentos
apresentados.
Trata-se o presente processo de PER no 42351.05104.230415.1.2.04-1895, em
razão de pagamento indevido ou a maior de PIS/PASEP que teria ocorrido no terceiro trimestre
de 2010.

A decisão de primeira instância até reconhece a importância da apresentação do
DACON, no entanto, entende ser esses documentos insuficientes para o reconhecimento do
pleito da recorrente. Vejamos parte do julgado:

Em outras palavras, tais créditos são extemporâneos ao período de apuração e somente
poderiam ser aproveitados mediante retificação das declarações (DCTF e Dacon),
devendo igualmente a DIPJ ser retificada para uniformizar as bases de cálculo dos
tributos.
A propósito, observa-se que o §1° do art. 3° das leis das contribuições estabelece que o
crédito sobre bens e serviços utilizados como insumos devam ser apropriados no mês
em que adquiridos. Também é verdade que o crédito não aproveitado em determinado
período poderá sê-lo nos meses subsequentes, conforme retratado no §4° do art. 3° dos
diplomas legais. Não se consagrou, todavia, tal possibilidade a créditos individualmente
considerados, sobre certos bens e serviços, insumos, custos ou despesas, mas ao saldo
credor da contribuição apurado em determinado período, com vistas a concretizar o
princípio da não-cumulatividade para além do mês de apuração. De outro modo, os
referidos preceitos se contraditariam.

De fato, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, no entanto, é necessário que haja nos autos documentos que mostrarem a veracidade
dos valores a serem compensados.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
se deu nos seguintes termos:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.581 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.909196/2015-11

DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. (Grifos nossos)
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)

Logo, embasada na premissa supracitada, verifico que cabe ao contribuinte
demonstrar o equívoco cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e
contábeis.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados DACON e apenas
planilha de cálculo sem qualquer comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para
garantir uma revisão significativa do Despacho Decisório.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.581 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.909196/2015-11

verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque,
ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos
de restituição do crédito pleiteado.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 163
DF CARF MF
Original